Tribunal: TJMT
Processo: 1045188-92.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045188-92.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J.R.DE GUSMAO-GRAFICA - CNPJ: 01.362.456/0001-64 (AGRAVADO), JORGE RODRIGUES DE GUSMAO - CPF: 352.390.931-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias concedido à Fazenda Pública Estadual para emendar a petição inicial, cabível o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
J. R. DE GUSMÃO-GRÁFICA
, mantendo inalterada a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal.

Nas razões recursais o agravante sustenta que
“
não há que se falar em indeferimento da inicial pela falta de endereço da parte Executada, quando este já constava em destaque na petição
”.

Aduz que
“
não existe nenhum vício no título executivo, o qual está hígido e permanece plenamente válida, vez que atende aos requisitos do artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal
”.

Alega que
“
a petição inicial cumpriu todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC e aplicáveis subsidiariamente ao executivo fiscal
”
.

Defende que
“
a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são acordes no sentido de que a substituição ou emenda da CDA pode ser efetivada pela Fazenda Pública até a prolação da sentença dos embargos à execução
”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja dado normal prosseguimento ao feito executivo (id. 182109674).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 182240684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
J. R. DE GUSMÃO-GRÁFICA
, mantendo inalterada a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal.

No julgamento do recurso de apelação foi consignado que
“
a Fazenda Pública foi devidamente intimada para emendar à inicial, sob pena de indeferimento (id. 163955392), deixando transcorrer in albis o prazo para regularização (id. 163955393)
”.
(id. 177564165)

Nas razões recursais a parte agravante argumenta a inexistência de quaisquer vícios no título executivo, pugnando pelo reconhecimento de sua higidez (id. 182109674).

Não assiste razão à parte agravante.

Isso porque se extrai dos autos que, realmente, o endereço da parte executada constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2017472034 estava incompleto (id. 163955389) e mesmo devidamente intimada para emendar a petição inicial, a Fazenda Pública Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (id. 163955393).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura a inércia da parte exequente, quando, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2. Assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1030067-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência dominante neste Sodalício, escorreito o
decisum
que manteve a extinção da execução fiscal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024